Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. ACÓRDÃO DEIXOU DE APRECIAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Acolhe-se os embargos de declaração para fixação de honorários advocatícios se o Acórdão deixou de apreciar a questão.
2. Conquanto a orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça sobre a fixação de honorários, a hipótese apreciada encontra exceção dentro da própria orientação, pois a Fazenda Pública foi condenada na sentença principal (ou seja, violou o direito dos Autores) e só não irá arcar com a condenação pela desídia dos credores em requererem o cumprimento da sentença em tempo oportuno. Não seria razoável que a devedora se transformasse em credora de alto valor o que geraria situação contrária ao senso e implicaria em penalizar excessivamente aquele que, na origem, teve seu direito violado.
3. Embargos de declaração acolhidos.